Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725550-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIO LIMA FIALHO, RAFAEL DE PAIVA BARBOSA, SOOCIAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA, MEU MEI ASSESSORIA LTDA, LVL SERVICOS E COMERCIO LTDA, SQUAD SOLUCOES DIGITAIS LTDA IMPETRADO: DESEMBARGADOR MARIO ZAM BELMIRO DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por CAIO LIMA FIALHO e OUTROS em face do ato judicial praticado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mario Zam Belmiro que, nos autos do agravo de instrumento 0724866-30.2021.8.07.0000, indeferiu o pedido liminar formulado pelos impetrantes. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte impetrante para, querendo, se manifestar acerca da adequadação da via eleita, tendo por base os requisitos que autorizam o mandado de segurança como sucedâneo recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021 22:17:24. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Plantonista